Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. PERSPECTIVA DE GÊNERO. GENITOR RESIDENTE NO EXTERIOR. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS VERIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo devedor contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que fixou alimentos provisórios em 10 salários-mínimos para cada um dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar o binômio necessidade x possibilidade, uma vez que os agravados não teriam demonstrado documentalmente as suas despesas mensais;(ii) determinar se a imposição de multa por litigância protelatória é cabível no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração não possuem cabimento para rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada no julgado embargado.
4. O acórdão recorrido analisou a razoabilidade da fixação dos alimentos provisórios, atentando-se ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
5. A manutenção dos alimentos na forma estabelecida na de decisão agravada considera a elevada capacidade financeira do alimentante, cujo padrão de vida permite-lhe arcar com o valor estipulado sem comprometimento de sua subsistência. Ademais, fora considerado o impacto da ausência do genitor, residente no exterior, na sobrecarga de cuidados pela mãe, que exerce a maternagem de forma integral.
6. A pretensão do embargante de rediscutir aspectos materiais do débito e a alegação de perpetuidade da dívida não caracterizam vício no julgado, mas mera inconformidade com a decisão.
7. O caráter protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão da ausência de vícios no acórdão e da tentativa de prolongar a lide indevidamente. 7.1. A indexação percentual da multa foi substituída por arbitramento em salários-mínimos pelo critério da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de argumentos não significa omissão ou contradição quando a decisão é fundamentada e suficiente para resolver a controvérsia.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 489, 833, IV e § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1796770, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.12.2023.